Tribunal: TJSP
Processo: 0010391-27.2008.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2003 a 2007 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, por ter sido a execução fiscal ajuizada em face de devedor falecido - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2003 a 2007 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, por ter sido a execução fiscal ajuizada em face de devedor falecido - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227452
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010391-27.2008.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado ALICE CALUX
CURY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36551
APELAÇÃO CÍVEL No 0010391-27.2008.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
APELADO: ALICE CALUX CURY
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2003 a 2007 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a
execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva,
por ter sido a execução fiscal ajuizada em face de devedor falecido
- Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo
considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova
interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao
recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em julho de 2008
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA em face de ALICE
CALUX CURY, para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2003 a 2007, no
valor total de R$ 428,74.
A sentença de fls. 58/58-v, proferida pelo MM. Juiz Luiz
Gustavo Rocha Malheiros, cujo relatório se adota, reconheceu de ofício a
ilegitimidade passiva do executado e julgou extinta a execução fiscal, nos
termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, por ter sido a execução fiscal
ajuizada contra pessoa falecida, entendendo não ser possível a alteração
da CDA para substituição do devedor.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 60/63-v,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que se trata de
responsabilidade por sucessão e que cabia aos sucessores informar o
falecimento do contribuinte, atualizando o cadastro do Fisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em que pese a controvérsia a respeito da ilegitimidade
passiva, inicialmente deve se verificar a questão referente ao valor de
alçada e aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 no caso sub judice.
Isto porque, esta 15a Câmara tem decidido pelo não
conhecimento do recurso nas hipóteses em que a causa tem valor inferior
àquele definido como valor de alçada.
Com efeito, consoante decisão proferida em 09 de
junho de 2010 em Recurso Especial (REsp 1168625/MG Recurso Especial
2009/0105570-4, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2010), o STJ deu nova
interpretação ao art. 34 da Lei de Execução Fiscal, o qual limita a
possibilidade de recursos quando a dívida tributária tem valor menor ou
igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro de 2001 o valor de alçada
seja calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E) (REsp 1.168.625/MG, Rel. 1a Seção, Ministro Luiz Fux,
julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).
Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que
“com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E,
o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo
STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de alçada
na data da propositura da presente execução fiscal (julho de 2008) era de
R$ 583,97, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a partir de
janeiro de 2001.
Assim, considerando que em julho de 2008 o valor de
alçada perfazia R$ 583,97 e que o valor da causa, nesta data, totalizava
R$ 428,74 (fls. 02), observa-se que, adotando-se a nova interpretação do
art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o valor de alçada,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Por fim, no caso em tela mostra-se impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo
STJ dos critérios para aferição do valor de alçada, não há qualquer dúvida
acerca do recurso cabível ao caso. Menciona-se, neste sentido, o
seguinte julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação
do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem
resolve
a
controvérsia
de
maneira
sólida
e
fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação nas
execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (REsp
no 1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)